Tribunal: TJMT
Processo: 0001360-79.2017.8.11.0005
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A AUTORIA DO CRIME PREVISTO DO ART. 16, DA LEI N.10826/03 E ABSOLUTÓRIA POR FALTA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – VIABILIDADE - PROVAS EXTRAJUDICIAIS NÃO RATIFICADAS EM JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE PARA A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO.
Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade delitiva, bem como inequivocamente caracterizar sua autoria pelo imputado. Se a prova não se mostra sensata impõe-se a solução mais adequada que se resume na absolvição por falta de provas suficientes para a condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001360-79.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDIMEKSON BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 043.315.621-07 (APELANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - DIAMANTINO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação penal n.o 1360-79.2017.811.0005 (cód. 1115963), que julgou procedente a denúncia condenado o acusado Edimekson Barbosa de Oliveira, qualificado, pela prática do delito tipificado no art. 16, da Lei no 10.826/03.

Nas razões recursais, busca a absolvição, por insuficiência de provas. (Id. 7253202).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese defensiva, pugnando pela manutenção incólume da sentença (Id. 7253205/206).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Waldemar Rodrigues dos Santos júnior, lançou Parecer aos autos, manifestando-se pelo desprovimento do apelo, assim sintetizando:

“
SÍNTESE MINISTERIAL

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 16,
CAPUT
, DA LEI 10.826/2003 – POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA SATISFATORIAMENTE A SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA PARA EMBASAR ÉDITO CONDENATÓRIO – PELO
NÃO PROVIMENTO
DO RECURSO.
”

(Id. 7866027).

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação penal n.o 1360-79.2017.811.0005 (cód. 1115963), que julgou procedente a denúncia condenado o acusado Edimekson Barbosa de Oliveira, qualificado, pela prática do delito tipificado no art. 16, da Lei no 10.826/03.

A denúncia relata os seguintes fatos:

“Fato O1 — Do crime de trafico de drogas

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 28 de março de 2017, por Voltadas 21:30min, em uma residência particular situada na Rua Paraná, Bairro Jardim Alvorada, nesta Comarca de Diamantino/MT, envolvendo os menores de idade Vitor Gabriel Araujo Siqueira, Douglas Abdo Rodrigues de Miranda e Chaiene Gabriele Theodoro Marquart, o denunciado EDIMEKSON BARBOSA DE OLIVEIRA mantinha em depósito droga capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia.

Fato 02- Do crime de posse ilegal de munições de uso restrito

Extrai dos autos que, no dia 28 de março de 2017, por volta das 21h30min, em uma residência particular, situada na Rua Paraná, Bairro Jardim Alvorada, nesta comarca de Diamantino/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado EDIMEKSON BARBOSA DE OLIVEIRA possuía e mantinha sob sua guarda três munições de calibre ponto 40, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante se ve no artigo 16, inciso III, do Decreto no 3.665/2000.

Síntese fática.

Conforme apurado, na data e hora mencionadas, após receberem informações de que na residência acima referida havia uma reunião de indivíduos portando armas de fogo, bem como distribuindo drogas, policiais militares diligenciaram até o local, ocasião em que foram recebidos por disparos de arma de fogo. Ato contínuo, os policiais adentraram no imóvel, quando encontraram e abordaram o denunciado EDIMEKSON e 03 menores Vitor Gabriel, Chaiene Gabriele e Douglas Abdo, sendo os três primeiros residentes do local.

Em seguida, realizada a busca no local, no denunciado e nos adolescentes, os policiais encontraram e apreenderam, em um quarto, sob um colchão, oito trouxinhas de pasta base de cocaína, uma porção de bórico e as munições de calibre ponto quarenta, além de R$305,00 nas vestes da menor Chaiene Gabriele motivo pelo qual o denunciado fora preso em flagrante delito, e os menores faram apreendidos em flagrante de ato infracional, sendo todos conduzidos a Delegacia de Polícia. Destarte, tendo em vista as circunstâncias da prisão, posto que, além das várias trouxinhas de drogas, foi apreendida uma porção de ácido bórico, resta evidente a destinação comercial dos entorpecentes aprendidos, até mesmo porque a polícia militar foi informada de que naquele local era ponto de venda de drogas, que eram distribuídas pelo denunciado e o menor Vitor Gabriel.

Elaborou-se o laudo de constatação preliminar das drogas, atestando tratar-se do total de 25,0g de pasta base de cocaína (fls. 3’!/33).

As munições apreendidas estão intactas, conforme comprovam os autos de eficiência de fs. 35/36

A sentença condenatória foi proferida em 05 de outubro de 2017, nos seguintes termos:

“(...) -
Do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006:

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo termo de apreensão (fl. 33), boletim de ocorrência (fls. 34/36), laudo de exame de constatação preliminar de droga (fls. 38/40), auto de exame de eficiência de muniçao (fls. 42/43), laudo de exame definitivo (fls. 144/145 e 148/149) e laudo de balística forense (fls. 146/147).

Em relação à autoria observo que a testemunha Andreia Mendes da Silva, ouvida em juízo, disse que recebeu informação sobre o funcionamento, na residência do acusado, de um ponto de venda de drogas. Afirmou que ao chegar ao local constatou que os outros policiais tinham efetuado a abordagem do acusado, com apreensão das munições e da droga. Disse que o proprietário da residência não foi identificado e não sabe se no dia dos fatos havia comercialização ou consumo de drogas no local. Narrou que no local havia vários adolescentes (CD/ROM – fl. 121).

Nesse sentido, a testemunha Germano Reiners Brito Almeida disse que recebeu informações que a residência do acusado era usada como “boca de fumo”. Narrou que ao chegar no local várias pessoas correram, sendo que ouviu disparos de arma de fogo. Também disse que conseguiu prender o acusado, sendo constatado a presença de adolescentes no local. Afirmou que outro policial encontrou a droga no quarto, sendo que o acusado informou que morava na residência com a pessoa conhecida como “Neguinho da Rua” (CD/ROM – fl. 121).

A informante Chaiene Gabriele Theodoro Marquardt, ouvida em juízo, narrou que convivia com o acusado e não usava droga. Disse que não sabe se o acusado comercializa droga (CD/ROM – fl. 135).

Por sua vez, o acusado, ao ser qualificado e interrogado em juízo, disse tinha mudado para a residência no dia dos fatos, sendo que estava dormindo e ouviu disparos de arma de fogo. Afirmou que os policiais entraram na residência na perseguição da pessoa conhecida como “Dezessete”, bem como não mantinha em depósito nenhuma droga e não sabe de quem eram as munições (CD/ROM – fl. 143).

Diante do exposto, conclui-se que não há nos autos qualquer prova no sentido de que o acusado estava comercializando droga no dia dos fatos, uma vez que o conjunto probatório é frágil para conduzir à condenação nos termos da imputação inserta na denúncia. Não se pode olvidar que é princípio constitucional a presunção de inocência, e que o ônus da prova incumbe a quem alega, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. E, no caso, embora o Ministério Público tenha realizado um árduo trabalho de acusação restaram dúvidas sobre a certeza absoluta da autoria do crime de tráfico de drogas.

Em relação à versão da testemunha Germano Reiners Brito Almeida, ressalto que a mera afirmação no sentido de que o acusado desenvolvia atividade ilícita voltada ao comércio de drogas não é suficiente para embasar o decreto condenatório, pois desprovida de qualquer outro elemento probatório.

Isso porque inexistiu trabalho efetivo de investigação, de forma que a denúncia anônima, por si só, não deve prevalecer para fins de condenação. O que se extrai dos autos é, portanto, a inexistência de trabalho de investigação, ausência que não foi sanada ao longo da instrução criminal.

O direito penal do fato pune o agente pelo que fez e, com isso, resta consagrado o princípio da culpabilidade, modelo esse adotado pela legislação penal pátria. É importante ressaltar que o processo penal é um instrumento de garantia do cidadão frente ao agir imoderado do Estado, o seu escudo protetor, e não um meio posto a disposição para punir. Em um Estado Democrático de Direito não se admite a utilização do direito penal do autor do fato.

Em que pese à apreensão da substância entorpecente na residência entendo que não se conseguiu demonstrar sua vinculação ao acusado, o que enseja a improcedência da denúncia.

- Do crime previsto no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/2003:

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo termo de apreensão (fl. 33), boletim de ocorrência (fls. 34/36) e laudo de balística forense (fls. 146/147).

No que se refere à autoria, observo que nos autos há elementos suficientes para imputá-la ao acusado, conforme se depreende da prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

A testemunha Germano Reiners Brito Almeida disse que localizou as munições dentro da residência (CD/ROM – fl. 121), sendo certo que a informante Chaiene Gabriele Theodoro Marquart

e o acusado narraram que estavam morando no local no dia dos fatos
(CD/ROM – fls. 132 e 143).

Nesse aspecto resta configurado o crime de posse ilegal de arma de fogo, conforme previsão do artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/2006:

Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Isso porque se trata de crime de mera conduta e perigo abstrato, cuja caracterização prescinde do resultado concreto de lesão ao bem jurídico tutelado. Assim, a simples posse das munições, sem autorização legal, gera perigo presumido à incolumidade pública, o que torna irrelevante a apreensão da arma de fogo.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo parcialmente a denúncia o que faço para:

- condenar Edimekson Barbosa de Oliveira, vulgo “Pequeno” (brasileiro, convivente, servente de pedreiro, inscrito no CPF n. 043.315.621-07, portador da Carteira de Identificação RG n. 2265326-0 SSP/MT, nascido aos 22.4.1992 em Campo Grande/MS, filho de Mirian Alves Barbosa e José Carlos de Oliveira, residente e domiciliado na Rua Paraná, s/n, Bairro Jardim Alvorada, nesta cidade) como incurso no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/2003;

- absolver Edimekson Barbosa de Oliveira em relação ao crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

- Aplicação da pena:

Atento aos princípios constitucionais e as diretrizes do artigo 59 do Código Penal passo a dosimetria da pena.

-- Primeira fase:

Inexistem elementos para influenciar a culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

No que se refere aos antecedentes, observo a inexistência de condenação anterior com trânsito em julgado que não sirva para forjar a reincidência.

Não há comportamento da vítima para ser analisado.

Analisadas referidas circunstâncias judiciais, reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base em 03 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase de aplicação da pena (circunstâncias legais) verifico a inocorrência de circunstância atenuante, incidindo a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (reincidência) e, como consequência, agravo a pena em 06 meses de reclusão e 10 dias multa.

-- Terceira fase:

Não existem causas de aumento ou de diminuição a serem analisadas.

Em decorrência do exposto, fixo a pena definitiva em 03 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias multa. Levando em conta a situação financeira do acusado fixo o seu valor em um trigésimo do salário mínimo ao tempo do fato.

- Regime inicial de cumprimento de pena:

Nos termos do artigo 33, § 2o., alínea ‘b’, do Código Penal, determino o regime inicial semiaberto.

- Substituição da pena:

O acusado não merece a substituição de pena ante a previsão do artigo 44, inciso II, do Código Penal.

- Perda de bens:

Determino o encaminhamento das munições apreendidas para o comando do Exército para fins do disposto no artigo 25 da Lei 10.826/2003, bem como informe para cadastro no SINARM. Em relação a substância entorpecente determino sua incineração, caso já não tenha se efetivado.

- Recurso em liberdade:

Em decorrência do regime inicial de cumprimento de pena o acusado poderá aguardar o trânsito em julgado em liberdade. Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. ”
(Id. 7253041).

Diante do contexto fático-probatório apresentado nos autos, verifica- se que inexistem provas capazes de ensejar um decreto condenatório, posto que as munições foram encontradas nas mesmas circunstâncias em que foram apreendidas as drogas, ou seja em uma residência em que várias pessoas residiam, não sendo identificado o proprietário ou responsável pelo imóvel, contudo, o juízo sentenciante entendeu restar insuficientes as provas para condenar o apelante pelo tráfico de drogas mas o condenou pela conduta descrita no art. 16, da Lei 10.826/2003.

Observa-se que, o policial que efetuou a apreensão da arma sequer foi ouvido em juízo, e a testemunha Germano Reiners, policial militar, em depoimento narrou os fatos, porém afirmou que foi outro policial que afetuou a apreensão.

Logo, entendo que
não foram apresentadas provas incontestáveis de que o acusado, embora residisse no local onde foram encontradas as munições, fosse realmente o proprietário delas de forma a incidir uma condenação contra ele.
De modo que, restando insuficientes as provas colacionadas, impõe-se a absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

A propósito, sobre
o princípio
in dubio pro reo
, aplica-se sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputado.

Ressalta-se que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria, ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientes, veementes, para ligar, com segurança, o acusado à conduta delituosa imputada na denúncia.

Assim, havendo dúvida quanto ao conjunto probatório que impossibilite um juízo de certeza quanto à autoria do delito, a absolvição é medida que se impôe.

Destaco ainda o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, em conformidade com a alteração da Lei 11.690 de 2008:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008).”

Sob este prisma, não logrando êxito o Ministério Público em provar perante o órgão judicante de que teria o apelante praticado à conduta, estando a instrução anêmica quanto ao crime de posse de arma, não há necessidade de a defesa provar sua inocência, diante da falta de prova concreta da conduta típica, antijurídica e da culpabilidade do apelante.

Sobre o ônus
probandi
no processo penal, o Supremo Tribunal Federal há muito nos tem advertido:

“(...) O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS.

- A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal.
Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público.
A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda da liberdade individual.

O PODER DE ACUSAR SUPÕE O DEVER ESTATAL DE PROVAR LICITAMENTE A IMPUTAÇÃO PENAL.

- A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público. Essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral. Somente a prova penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob a égide da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório.
Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, pelo Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. Precedentes.

- Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência
(Decreto-Lei no 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica – em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (...)” (STF, HC 73.338/RJ, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ 19/12/96, p. 51766, Ement. Vol. 01855-02, p. 270). (grifo nosso)

No mesmo sentido, tem-se decidido esta Corte de justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 147, DO CP, COM IMPLICAÇÕES NA LEI 11.340/2006 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITEIA – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE E INSENSSATO PARA A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade delitiva da ameaça, bem como inequivocamente caracterizar sua autoria pelo imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a este último impõe-se a solução mais adequada que se resume na absolvição por falta de provas suficientes para a condenação.
(Ap 176640/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 04/08/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO DOLO ESPECÍFICO – PROCEDÊNCIA – DOLO NÃO DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO ARRIMADA EM ELEMENTOS COLHIDOS EM SEDE INVESTIGATIVA – APLICAÇÃO DO BROCARDO “IN DUBIO PRO REO” – APELO PROVIDO .

1.
A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em irrestrita vassalagem ao princípio do “in dubio pro reo”

(N.U 0002223-88.2011.8.11.0023, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 29/11/2016)

Portanto, não havendo prova segura para embasar a condenação, é preferível absolver um culpado que condenar um inocente, uma vez que, para se absolver não é necessário a certeza da inocência, bastando somente dúvida quanto à culpa.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer Ministerial, provejo o recurso interposto
Edimekson Barbosa de Oliveira absolvendo
do crime imputado na sentença proferida nos autos de n. 1360-79.2017.811.0005 (cód. 1115963).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020